Tribunal: TJSP
Processo: 0107160-46.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0107160-46.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
DOMINGOS DE ARRUDA NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação no 0107160-46.2014.8.26.0050
Comarca de São Paulo
Apelante: Paulo Domingos de Arruda Neto
Apelado: O Ministério Público
Voto no 43.474
Vistos.
I Ao relatório da r. sentença, que se adota, acrescenta-se que Paulo
Domingos de Arruda Neto, qualificado nos autos, foi condenado no Juízo de Direito da
2a Vara Criminal da Capital às penas de três anos de reclusão, em regime aberto10 dias-
multa, no piso, por infração ao artigo 16, § único, IV da Lei 10.826/03, e ainda às penas
de seis meses detenção, em regime aberto, por infração ao artigo 306 da Lei 9.503/97.
Inconformado, recorreu, buscando a absolvição por insuficiência de
provas.
Regularmente processado o recurso, nesta instância o parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça é pelo improvimento.
É o relatório.
II O apelante foi condenado pelos crimes de embriaguez ao volante de
veículo automotor e porte ilegal de arma de fogo, com o que não se conforme, buscando
a reforma da r. sentença sob o argumento de que não há prova de autoria.
Entretanto, ao contrário do alegado, as provas coligidas nos autos são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
robustas e não permitiam outra solução para a causa que não aquela adotada em
primeiro grau de jurisdição, isto é, a condenação do apelante pelos dois delitos dos quais
foi acusado.
De fato, ele próprio admitiu a prática tanto da embriaguez ao volante
como o porte da arma encontrada pelos policiais no porta luvas do carro que conduzia.
E a prova testemunhal, consubstanciada nos depoimentos dos policiais
autuantes, corrobora o discurso confessório.
Acrescenta-se que o laudo médico de fls. 61 atesta a embriaguez do
apelante no momento em que conduzia aquele veículo pela via pública, e o laudo
pericial de fls. 47/51 comprova a eficácia da arma com ele apreendida, bem como a
inexistência de seu número de série.
Portanto, cabalmente provada a imputação contida na inicial, mantém-se
na íntegra a r. sentença recorrida, inclusive no tocante às penas fixadas para os delitos,
ambas no mínimo legal, bem como o regime prisional, que foi o mais brando.
III Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

João Morenghi
Relator